Tribunal: TJES
Processo: 0000993-86.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000993-86.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILTON PIRES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
busca pessoal ocorreu em virtude de o Apelante ter fugido ao avistar a viatura, tentando rasgar um pacote de cocaína que estava em sua cintura. Portanto, havia fundadas razões para a abordagem, independentemente de mandado judicial.
Preliminar rejeitada.

2.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.
Preliminar rejeitada.

3.

Consign
ado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

4.

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias (apelante que empreendeu fuga quando percebeu a presença da guarnição policial; apelante que rasgou o saco que continha as drogas, além de já ser pessoa conhecida pelos policiais), demonstram a comercialização das drogas. Embora o apelante tenha afirmado que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas.

4.
Existindo provas seguras da traficância, inviável a absolvição e a desclassificação pleiteada.

5.
Pena-base redimensionada.

6.
A aplicação do redutor do tráfico privilegiado é incabível no caso em apreço, apesar de tecnicamente primário, responde a outra ação penal (nº 0000696-50.2020.8.08.0062), inclusive por tráfico de drogas, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, em consonância com entendimento jurisprudencial do STJ.

7.
Pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000993-86.2022.8.08.0062

APELANTE:

JAMILTON PIRES SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1-AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM

A d. Defesa alega que a abordagem ao réu foi alega que a abordagem ao réu foi realizada com ausência de justa causa e, sendo assim, seria ilegal.

Em que pese o esforço da combatente defesa, adianto que a tese preliminar ora ponderada não merece prosperar.

O Boletim Unificado nº 48871446 (fls. 10/2) narra que:
“(...) Por volta das 12h15min, enquanto realizávamos patrulhamento no bairro Monte Aghá, visualizamos transitando na Av. Guico Brunini o nacional Jamilton Pires Santos, 28 anos, pilotando a motocicleta Honda CG 160CC de Placa PPU-6I30. Em razão de denúncias que informam ser ele traficante de cocaína, bem como já ter sido preso e condenado pelo mesmo crime denunciado, iniciamos aproximação ao seu veículo na altura do Biciati Material de Construção, sentido centro. Neste momento, Jamilton começou a desenvolver velocidade incompatível com a via, demonstrando querer se afastar da viatura policial. Em razão dessa fundada suspeita demos ordem de parada através das luzes e sons da viatura que foram ignoradas pelo suspeito, Jamilton acelerou o veículo por cerca de 01 (um) quilômetro da Av. Guido Brunini no bairro Monte Aghá e depois acessou a Rua Benedito Gomes Távora, cruzando durante a fuga, os bairros Jardim Maily e Acaiaca vindo a cair a tentar convergir na Rua Terêncio Pinheiro da Silva, totalizando cerca de 03 (três) quilômetros de fuga. Ao cair, o suspeito iniciou fuga a pé, sendo acompanhado pelo SGT Tiago Lara também a pé (...) Durante a fuga Jamilton colocava a mão na cintura a todo instante, pilotando a motocicleta com apenas uma das mãos. Posteriormente verificamos que possivelmente se tratava dele tentando rasgar o pacote de cocaína que levava consigo. Quando da sua fuga a pé, começou a espalhar os materiais que levava consigo pela via. Realizamos registro fotográfico de pó branco em alguns pontos da via onde localizamos pinos de cocaína e embalagem plástica rasgada vazia e outra embalagem plástica parcialmente rasgada, mas que continha certa porção de cocaína (...)”.

Por isso, não procede a alegação de ilegalidade da busca pessoal, pois o STJ já decidiu que
“nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”.
(STJ, AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, 5ª Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022).

No caso, a busca pessoal ocorreu em virtude de o Apelante ter fugido ao avistar a viatura, tentando rasgar um pacote de cocaína que estava em sua cintura. Portanto, havia fundadas razões para a abordagem, independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NA ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES A AMPARAR A BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existência de elementos concretos e objetivos indicativos de fundada suspeita suficiente para justificar a revista pessoal do apelante. 2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
3. Na hipótese, o apelante se encontrava parado, sentado sobre uma motocicleta, tarde da noite, em conhecido ponto de tráfico de drogas e tentou fugir ao pressentir que poderia ser abordado pela polícia, circunstâncias que, somadas, evidenciaram fundadas suspeitas de que o acusado se encontrava na posse de algo ilícito e, por consequência, urgência da medida de busca pessoal adotada no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido (...). (TJ-CE, APR: 02304907820208060001 Fortaleza, Relator: Ligia Andrade de Alencar Magalhães, j. 30/08/2022, 1.ª Câmara Criminal, DJe 31/08/2022).

Portanto,
rejeito
tal preliminar.

2 – DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JAMILTON PIRES SANTOS
em face da Sentença de fls.
166
/
175

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

Recurso interposto as fls. 183 e razões recursais apresentadas as fls. 186/206, pretendendo-se, em síntese: preliminarmente,
(i)
a ausência de justa causa para a abordagem;
(ii)
o direito de recorrer em liberdade. No mérito:
(iii)
a absolvição do Apelante;
(iv)
a desclassificação da conduta do art. 33 da Lei de Drogas para a conduta do art. 28 da mesma lei;
(
v
)
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6981393 opinando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7999465).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 13 de setembro de 2022, na Rua Oscar Rodrigues, bairro Jardim Maeli, no município de Piúma/ES, Jamilton Pires Santos, de forma livre e consciente, transportava e trazia consigo, com intuito de venda, 21 (vinte e um) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Policiais Militares em patrulhamento ostensivo, visualizaram Jamilton pilotando uma motocicleta Honda CG 160cc, placa PPY-6130 e, diante das informações do envolvimento do denunciado com a venda de drogas, iniciaram aproximação.

Ao perceber a aproximação da viatura, Jamilton aumentou a velocidade da moto, demonstrando interesse em se afastar da polícia. Ato contínuo, foi dada ordem de parada através de luzes e sons da viatura, mas o denunciado desobedeceu a ordem de parada e evadiu em alta velocidade.

Jamilton empreendeu fuga por aproximadamente 4km (quatro quilômetros) e, durante o percurso, os policiais o visualizaram dispensando parte dos entorpecentes que trazia consigo.

Ao entrar na Rua Terêncio Pinheiro da Silva o ora apelante perdeu o controle da motocicleta, caiu e tentou continuar a fuga correndo, no entanto foi alcançado pelos policiais militares e preso em flagrante.

Por fim, ao refazer o trajeto da fuga, os policiais conseguiram localizar e fotografar parte da substância entorpecente conhecida como cocaína dispensada por Jamilton, bem como apreender 21 (vinte e um) pinos plásticos vazios e 01 (um) pino cheio.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição do Apelante. Ou subsidiariamente, pela desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei de Drogas.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 48871446 (fls. 10/12), pelas fotos da droga caída no asfalto (fls.13/18), pelo depoimento do Policial Militar Tiago Lara Rezende em sede policial (fls. 19/20) e em juízo (fls.
145
), pelo depoimento do Policial Militar Jailton Silva Morais Filho em sede policial (fls. 21/22) e em juízo (fls. 145), pelo Auto de Apreensão (fls. 28), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 30).
V
ejamos:

“
(...) Que se recorda da ocorrência; Que estava com o policial Jailton Motais; Que quando foram adentrar a rodovia do sol, perto do material de construção Biciatti, visualizaram o acusado passando de moto na avenida, sentido centro; Que dois motivos despertaram a suspeita para iniciarem a aproximação, a fim de constatar se a suspeita estava fundamentada; Que o primeiro motivo decorreu do fato do acusado possuir várias denúncias em seu desfavor, as quais informavam que ele vendia cocaína; Que o segundo motivo decorreu do fato de Jamilton ter sido detido pelo próprio depoente em outra oportunidade, devido a prática de tráfico de drogas; Que nessa primeira ocorrência, localizou mais de mil pinos de cocaínas vazios que tinham acabado de chegar pelo correio e uma arma de fogo, bem como conseguiram flagrar o acusado fazendo a transação, visto que o visualizaram saindo de sua casa e indo entregar pino de cocaína para o usuário de droga; Que essa ocorrência foi há cerca de um ano; Que o acusado respondeu o processo e depois foi posto em liberdade; Que logo quando o acusado foi posto em liberdade, as denúncias continuaram; Que em razão desses dois fatos, iniciaram a aproximação; Que o acusado acelerou quando percebeu que a viatura chegou até ele, momento em que a guarnição também acelerou e iniciou a ordem de parada através de luz e som da viatura; Que Jamilton começou a acelerar e cruzou cerca de seis esquinas em alta velocidade, a fim de fugir da guarnição; Que a guarnição ficou um pouco para trás, visto que haviam várias crianças nas esquinas esperando ônibus escolar; Que após evadir-se por cerca de um quilômetro, o denunciado caiu da motocicleta, momento em que saiu correndo e começou a dispensar as coisas que estavam em sua cintura, rasgando sacos; Que tentou correr a pé para alcançar o acusado, mas não conseguiu, momento que Jailton conseguiu cercá-lo com a viatura e derrubá-lo; Que ao fazer esse trajeto, localizaram pó branco pelo chão, pinos de cocaína e conseguiram fazer a coleta de algumas quantidades; Que confirma os depoimentos prestados na delegacia (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Tiago Lara Rezend
e
em juízo)

Em juízo, o Apelante alega que as drogas eram para seu uso pessoal e confirmou que as drogas que os policiais fotografaram no chão eram de sua propriedade.

Como visto, a diligência que culminou a prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias anônimas dando conta de que estaria praticando tráfico de drogas no bairro.

Policiais Militares adentraram a Rodovia do Sol e visualizaram o apelante. Quando o mesmo percebeu a aproximação da viatura, acelerou para empreender fuga. Ao refazerem o trajeto de fuga, localizaram pó branco pelo chão, além de 21 (vinte e um) pinos vazios e 01 (um) pino cheio.

Como é sabido, a notícia anônima é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza; se a informação repassada aos policiais
fo
sse
inverídica, não seria possível que eles fossem arrecadar as drogas e demais materiais no bairro alvo da denúncia.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta nas prisões dos agentes, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Portanto, a prova testemunhal, a conduta apurada, a droga apreendida, diante das circunstâncias (apelante que empreendeu fuga quando percebeu a presença da guarnição policial; apelante que rasgou o saco que continha as drogas, além de já ser pessoa conhecida pelos policiais), demonstram a comercialização das drogas. Embora o apelante tenha afirmado que a droga era para consumo pessoal, nada impede de exercer concorrentemente o tráfico de drogas.

Isso porque uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, seja para manutenção do vício, seja em razão do ganho que resulta da atividade.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“(...) É descabido o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de consumo próprio – artigo 28 da Lei n. 11.343/06 -, se ficou demonstrado nos autos, por meio das circunstancias em que se deu a abordagem do apelante, que as substâncias entorpecentes com ele apreendidas destinavam-se à traficância. Além do mais, ainda que se admitisse ser ele consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, quando comprovados, deve prevalecer a conduta de maior gravidade”. (TJGO, APELAÇÃO CRIMINAL 295129-88.2010.8.09.0093, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/04/2015, DJe 1776 de 04/05/2015).

Existindo provas seguras da traficância, inviável a absolvição e a desclassificação pleiteada.

Ultrapassada esta questão, requer a fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao crime do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da mesma Lei.

Na primeira fase, o ilustre Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

A
CULPABILIDADE
está comprovada e afere-se pela conduta do denunciado ao tentar se evadir do local, em alta velocidade e colocando em risco a vida das pessoas, na tentativa de se livrar do flagrante ao se desfazer dos produtos ilícitos durante a fuga. Quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS verifico que o réu é tecnicamente primário. Sua
CONDUTA SOCIAL
é ruim, eis que não comprovou trabalho lícito, o que indica que vivia do tráfico e era usuário contumaz de drogas ilícitas. Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os MOTIVOS são comuns à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
são ruins, considerando que o acusado acelerou a moto diante da ordem de parada efetuada pelos policiais, colocando em risco a vida dos pedestres que ali transitavam. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é presumidamente boa, eis que assistido por advogado particular.

Primeiramente,
afasto à circunstância relativa a culpabilidade
para não incorrer em
bis in idem
, uma vez que utilizados os mesmos elementos para desvalorar às circunstâncias do crime.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de trabalho lícito não serve de fundamento para que seja exasperada a basilar por má conduta social. Por isso,
afasto às circunstâncias relativas à conduta social.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. (I) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...) CONDUTA SOCIAL AFASTADA. (...) 3.
‘O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação referente à ausência de trabalho lícito, por si só, não justifica a valoração negativa da circunstância referente à conduta social do sentenciado’ (HC n. 146.041/MG, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/8/2015).
(...) 9. Ordem parcialmente concedida para afastar da primeira fase da dosimetria a circunstância judicial relativa à conduta social e, assim, redimensionar a pena definitiva do paciente a 21 (vinte e um) Revisão Criminal nº 0035639-97.2019.8.16.0000 /fls. 9 de 17 anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local. (HC 448.099/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 13/11/2018)

De forma semelhante,
afasto às circunstâncias relativas às consequências do crime
, uma vez que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é cediço o entendimento de que os danos à saúde pública são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, não justificando a negativação das consequências.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 296678 RS 2014/0139823-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).

Portanto, mantida apenas à circunstância relativa às circunstâncias do crime.

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu,
considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de tráfico é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes.

A defesa do recorrente requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, que é incabível no caso em apreço, apesar de tecnicamente primário, responde a outra ação penal (nº 0000696-50.2020.8.08.0062), inclusive por tráfico de drogas, o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, em consonância com entendimento jurisprudencial do STJ.

No mesmo sentido, cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A existência de procedimentos criminais bem como representações por atos infracionais (quando o apelante ainda era menor de idade), são indicativos de dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180009729, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

(...). A existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes STJ (TJES, Classe: Apelação Criminal, 056180001655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Portanto, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________